Tribunal: CARF
Processo: 10680.725364/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725364/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
VOX MERCADO PESQUISAS E PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 30. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM A INFORMAÇÃO
DE TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação tributária a empresa preparar folhas de
pagamentos deixando de informar valores pagos a segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10680.725364/2010-28, em face do acórdão no 02-51.373 (fls. 58/61), julgado pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em
sessão realizada em 21 de novembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725364/2010-28
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725364/2010-28

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Conforme Relatório Fiscal e anexos, o Auto de Infração em epígrafe, DEBCAD
37.315.122-5 se refere a crédito tributário do período janeiro de 2005 a dezembro de
2006, a relativo à aplicação multa administrativa por infração ao artigo 32, inciso I da
Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo 225, inciso I e parágrafo 9o do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, pelo
fato do sujeito passivo em epígrafe não ter incluído em suas folhas de pagamento do
período as remunerações pagas a trabalhadores que lhe prestaram serviços com todos os
elementos do conceito da figura legal de segurado empregado, apesar da contratação
sob o título de prestação de serviços autônomos ou contratação sob o título de prestação
de serviços com pessoas jurídicas; deixando, também, de incluir em folhas de
pagamento os valores de pro-labore a sócios pagos sob o título de “mútuo”, sem que
esta operação tenha sido comprovada e caracterizada.
Inconformado com o lançamento fiscal, o sujeito passivo apresentou defesa, alegando,
em síntese:
Descrição dos fatos.
Tempestividade da impugnação.
Dupla punição pelo mesmo fato – cancelamento da exigência
A não inserção dos dados referidos no AI se deveu não a desídia ou negligência da
Impugnante, mas a sua convicção de que as verbas em discussão não eram fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Conforme ressaltado nas defesas apresentadas em relação aos Autos de Infração de
obrigação principal, o entendimento da Fiscalização é equivocado. Não havendo fato
gerador da contribuição, é incabível qualquer declaração na GFIP nesse sentido.
Nos Autos de Infração de obrigação principal exige-se crédito tributário por seu valor
histórico, acrescido de juros e multa.
Assim, a impugnante já foi autuada e penalizada por não declarar/recolher as
contribuições em relação a diversos segurados empregados e sobre as remunerações
supostamente pagas aos sócios, o que impede que pelo mesmo fato seja novamente
punida. São duas faces da mesma moeda a declaração dos fatos geradores e os seus
recolhimentos aos cofres públicos, não podendo, assim, serem considerados eventos
diferentes.
Não seria lógico não declarar em GFIP os supostos fatos geradores e recolher as
contribuições previdenciárias ou declará-los como devidos e não recolhê-los.
Estando, pois, o preenchimento da GFIP e o cumprimento da obrigação fiscal
correspondente umbilicalmente ligados, a interpretação de que as infrações seriam duas
é de todo inaceitável.
A falta foi e é única.
Neste sentido, cita decisão do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda para
o caso de recolhimento e declaração de imposto de renda.
Acrescenta que o entendimento de falta única também foi admitido pela Diretoria de
Arrecadação e Fiscalização do INSS, na Ordem de Serviço DAF no 81/93 segundo a
qual “Não caberá a lavratura de AI por segurado não inscrito no caso de
descaracterização de autônomo inscrito na Previdência Social”.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725364/2010-28

Transcreve também jurisprudência judicial.
Requer o acolhimento da defesa para que a autuação seja julgada nula ou
improcedente.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
FOLHA DE PAGAMENTO SEM A INFORMAÇÃO DE TODOS OS FATOS
GERADORES.
Preparar folhas de pagamentos deixando de informar valores pagos a segurados
constitui infração à legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 74/81,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Caracterização da Infração e julgamento simultâneo com os Autos de Obrigação
principal
Este Auto de Infração está sendo julgado simultaneamente com os Autos de Infração -
AI de obrigação principal conexos, para os quais estão sendo emitidos os Acórdãos de
números 02-51.370-6a Turma da DRJ/BHE, 02-51.371-6a Turma da DRJ/BHE 02-
51.372-6a Turma da DRJ/BHE.
Os débitos exigidos nos citados AI de obrigação principal foram integramente mantidos,
eis que comprovado que as verbas discutidas pela defesa constituem-se de fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Ainda que não fossem fatos geradores de contribuições previdenciárias, a impugnante
deveria ter cumprindo a obrigação acessória de incluir tais verbas nas folhas de
pagamento do período, pois conforme o art. 225, §9o, IV do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a folha de pagamento deve
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725364/2010-28

registrar não só as parcelas integrantes, como as parcelas não integrantes do salário de
contribuição. Entretanto, não o fez.
Assim, restando caracterizada a infração à citada legislação, impôs-se a exigência da
correspondente sanção administrativa prevista na legislação indicada no Auto de
Infração.
A defesa cita em seu favor, decisão administrativa do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, bem como decisão judicial. Entretanto, as referidas
jurisprudências têm aplicação limitada aos casos objeto daqueles julgamentos, não
submetendo este Colegiado.
No que toca à regra invocada pela defesa, inscrita na Ordem de Serviço DAF no 81/93,
segundo a qual "Não caberá a lavratura de AI por segurado não inscrito (grifamos) no
caso de descaracterização de autônomo inscrito Previdência Social”, refere-se à
obrigação acessória completamente distinta daquela tratada no processo, ou seja, a
norma invocada pela defesa se refere à obrigação acessória prevista na Lei n° 8.213, de
24/07/1991, art. 17 combinado com art. 18, I e § 1° do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, segundo à qual a empresa
é obrigada a inscrever na Previdência Social segurado empregado a seu serviço.
A infração discutida no processo sob análise não se confunde com aquela do ato
normativo citado pela defesa, ou seja, a infração em foco não se refere a “Deixar a
empresa de inscrever segurado empregado.”. Logo, inaplicável à espécie a Ordem de
Serviço DAF no 81/93 apontada pela impugnante.
Distinção entre a multa exigida neste AI, por descumprimento de obrigação
acessória, e a multa e juros, exigidos nos AI de obrigação principal.
Neste AI foi lançada multa por descumprimento da obrigação acessória de informar em
folhas de pagamento valores pagos a segurados a serviço do sujeito passivo, enquanto
que nos Autos de Infração de obrigação principal, além da contribuição não recolhida,
foram lançados os correspondentes acréscimos legais, multa e juros, decorrente da falta
de recolhimento.
A obrigação principal de recolher as contribuições no prazo legal, não se confunde com
a obrigação acessória de incluir em folhas de pagamentos os valores pagos aos
segurados. Tratam-se de obrigações tributárias distintas: - A obrigação principal tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e se extingue com o crédito dela
decorrente. Enquanto, a obrigação acessória ou não-patrimonial, tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, previstas na legislação tributária, no interesse da
arrecadação ou da fiscalização.
Pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias no prazo legal a empresa fica
sujeita aos juros e multa previstos em dispositivo legal distinto daquele que prescreve a
multa pecuniária em razão do não registro em folhas de pagamento de todos os valores
pagos aos segurados a serviço da empresa.
Como se vê, as obrigações tributárias são distintas, e, na hipótese de não serem
cumpridas, acarretam sanções pecuniárias também distintas, na forma da citada
legislação tributária discriminada nos processos correspondentes.
Logo, não procedem os argumentos de dupla punição pelo mesmo fato.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção crédito tributário
lançado.”
Portanto, verifica-se que carece de razão à contribuinte, não merecendo reforma a
decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725364/2010-28

Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 92
DF CARF MF
Original